Tribunal: TJBA
Processo: 8002163-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002163-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): SAMUEL AZULAY AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO – TFF. MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. TORRES E ANTENAS DE TELECOMUNICAÇÕES. TEMA 919/STF. FATO GERADOR VINCULADO AO PODER DE POLÍCIA URBANÍSTICO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM O PRECEDENTE VINCULANTE. RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Juízo de retratação determinado pela Segunda Vice-Presidência do TJBA, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para reapreciação de acórdão (ID 78668090) que negou provimento a agravo de instrumento interposto por OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em face da tese fixada pelo STF no julgamento do RE nº 776.594/SP (Tema 919 da Repercussão Geral), que reconheceu a competência privativa da União para instituir taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido diverge da tese firmada pelo STF no Tema 919, especificamente quanto a (i) verificar se a Taxa de Fiscalização do Funcionamento – TFF cobrada pelo Município de Paulo Afonso tem como fato gerador a fiscalização do funcionamento técnico do serviço de telecomunicações ou a fiscalização do uso e ocupação do solo urbano; e (ii) aferir se a exação municipal afronta a competência privativa da União prevista no art. 22, IV, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O STF, no julgamento do RE nº 776.594/SP (Tema 919), distinguiu a competência da União para fiscalizar o funcionamento técnico dos serviços de telecomunicações da competência dos municípios para fiscalizar o uso e a ocupação do solo por torres e antenas. Os itens 1 e 3 da ementa do acórdão paradigma admitem expressamente a convivência harmônica entre as competências federativas. 4 - A legislação do Município de Paulo Afonso (Lei nº 967/2003, arts. 132 a 136) fundamenta a TFF no exercício do poder de polícia administrativa voltado à fiscalização do cumprimento de normas de posturas relativas à higiene, segurança, meio ambiente, ordem e tranquilidade pública. O fato gerador da taxa é distinto daquele abrangido pela vedação do Tema 919. 5 - O acórdão de ID 78668090 realizou o adequado distinguishing ao identificar que a fiscalização exercida pela municipalidade sobre a instalação física das torres em solo urbano não se confunde com a fiscalização técnica e operacional dos serviços de telecomunicações, de competência da ANATEL e da União. 6 - Inexiste divergência material entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo STF no Tema 919, sendo indevido o exercício do juízo de retratação. IV. DISPOSITIVO 7 - Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, IV, 30, I e VIII, e 182; CPC, art. 1.030, II; Lei Municipal nº 967/2003 (Código Tributário do Município de Paulo Afonso), arts. 132 a 136; Lei nº 5.070/1966. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 776.594/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno (Tema 919 da Repercussão Geral); TJBA, Agravo de Instrumento nº 8029057-72.2024.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 13.08.2025; TJBA, Apelação nº 0500066-46.2014.8.05.0250, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, j. 13.08.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8040152-02.2024.8.05.0000, Rel. Desª. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 21.11.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002163-59.2024.8.05.0000, sendo parte Agravante OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e parte Agravado MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO EXERCER A RETRATAÇÃO, MANTENDO INTEGRALMENTE O ACÓRDÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM02